Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709316-15.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CRISTINA SILVA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRESÍDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PRONTO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO CARACTERIZADA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Estado tem o dever de respeitar e zelar à integridade física e moral dos presos (art. 5o, XLIX, CF/88), de forma que a violação a esta garantia, traduz-se na própria violação da legalidade, decorrendo em contingência o dever de ressarcir os parentes da vítima. 2. Nos casos de morte de presidiário no interior do estabelecimento prisional, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva do Estado em face dos riscos inerentes ao meio no qual foram inseridos pelo próprio Estado. 3. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Contudo, a responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. Precedente do STF (Tema 592, em sede de repercussão geral). 4. Reconhece-se responsabilidade estatal quando comprovado que a morte do detento decorreu da ausência de atendimento estatal prontamente. 5. O valor fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a ausência de provas do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano ocorrido b) artigo 20, §4o, do CPC/1973, ao argumento de que os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no critério de equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Vê-se, assim, que o atraso na prestação do socorro foi relevante para o evento danoso, sendo que era possível ao Estado agir para evitar a morte do detento, já que existe o serviço de escolta até um hospital” (ID Num. 18210901 - Pág. 5). De modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial lastreado na suposta ofensa ao artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, pois “Configura-se falta de prequestionamento quando a normatividade do dispositivo legal apontado violado não se encontra contemplada na fundamentação disposta pelo Tribunal de origem para solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1803354/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017